Tribunal: TJDFT
Processo: 0703105-96.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
1. Se a parte demandada consta expressamente como locatária no contrato de locação comercial, e não como fiadora, não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam.
2. Apelo não provido.